Tribunal: TJSP
Processo: 1004515-52.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Alegação de incapacidade do vendedor e simulação por preço vil. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Juiz que é o destinatário final das provas, cabendo a ele aferir a necessidade de dilação probatória. Matéria controvertida, notadamente a adequação do preço, que se mostrou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. Alegação de incapacidade do vendedor e simulação por preço vil. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Juiz que é o destinatário final das provas, cabendo a ele aferir a necessidade de dilação probatória. Matéria controvertida, notadamente a adequação do preço, que se mostrou irrelevante para o deslinde da causa, autorizando o julgamento antecipado.

MÉRITO. INCAPACIDADE DO VENDEDOR. Não comprovação. Vendedor, pai da autora, que, apesar de enfrentar problemas psiquiátricos pretéritos, teve ação de interdição julgada improcedente. Documentos nos autos, incluindo laudo médico e escrituras públicas lavradas em momentos distintos, atestam sua capacidade para os atos da vida civil à época da outorga da procuração e da celebração do negócio. Ausência de elementos que infirmem a presunção de capacidade.

SIMULAÇÃO POR PREÇO VIL. Inocorrência. Ação anulatória que se fundamenta na alegação de venda por preço significativamente inferior ao de mercado. Valor da transação que, por si só, não invalida o negócio jurídico, em respeito ao princípio da liberdade contratual entre partes capazes. Preço subestimado que pode configurar indício de irregularidade, mas não acarreta, isoladamente, a nulidade do ato.

RECURSO DESPROVIDO.